Tribunal: TJSP
Processo: 2098713-44.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de droga – Segregação cautelar suficientemente fundamentada – Insuficiência de medidas cautelares alternativas – A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de droga – Segregação cautelar suficientemente fundamentada – Insuficiência de medidas cautelares alternativas – A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ) – A quantidade de estupefaciente não pode, por si só, ensejar a liberdade – Inviabilidade de análise do contexto fático-probatório em sede de habeas corpus – A decretação da prisão preventiva não exige juízo de certeza, próprio da sentença condenatória – Liberdade incabível – ORDEM DENEGADA.